Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721579-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGF COMPACTA REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: ELAINE FAGUNDES SILVA, TANIA RAQUEL DE QUEIROZ MUNIZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por RGF Compacta Representações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 157707552 do processo n. 0725026-86.2020.8.07.0001) que, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica promovido pela agravante contra Eliane Fagundes Silva e Tânia Raquel de Queiroz Muniz, sócias da pessoa jurídica Única Educacional e ora gravadas, indeferiu o pedido de citação eletrônica no endereço judicial eletrônico (e-mail) das agravadas. Em suas razões recursais (ID 47360656), sustenta a agravante que a citação eletrônica compreende a citação por endereço de e-mail, não sendo necessário, portanto, para fins de operacionalização desse gênero citatório, que haja prévio cadastramento das partes no Portal de Serviços do Poder Judiciário. Afirma que o endereço de e-mail entra na compreensão de “domicílio judicial eletrônico” para fins de citação eletrônica. Acrescenta que a medida indeferida pelo Juízo a quo atende ao objetivo principal do ato citatório, que é a comunicação do destinatário em qualquer lugar em que encontrado, inclusive por meio eletrônico que garanta a certeza da citação. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a citação eletrônica das executadas em seus domicílios judiciais eletrônicos (e-mails), a serem obtidos por meio do sistema Infojud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 47364550 e 47364551). O recurso foi recebido sem liminar, conforme decisão de ID 47441571. Embora regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo (IDs 48811556 e 49010079). É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe do processo de origem (autos n. 0725026-86.2020.8.07.0001), verifica-se que as requeridas foram regularmente citadas de forma pessoal, por intermédio de Oficial de Justiça, no último dia 10 de julho (certidões de IDs 165048964 e 165048965 do processo de origem). Assim, diante da efetivação da citação, a pretensão recursal relacionada à citação eletrônica das rés/agravadas fica com seu objeto esvaziado. Isso porque a providência de interesse já foi alcançada na origem, tornando desnecessária a tutela recursal. Com efeito, ainda que eventualmente provido o recurso, nenhuma utilidade prática obterá o recorrente. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, que se limita à análise da citação das sócias Eliane Fagundes Silva e Tânia Raquel de Queiroz Muniz. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 18 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora